Tribunal: CARF
Processo: 13807.006802/2001-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006802/2001-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.891 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
PLÁSTICOS MUELLER S/A IND E COM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 31/01/2005 a 31/12/2006
FATO
JURÍDICO.
QUALIFICAÇÃO.
FISCO.
INTERMEDIAÇÃO.
COMISSÕES.
Constatado que as importâncias mensais pagas pela Recorrente à pessoa
jurídica se revestiam, na verdade, de pagamentos de comissões e não a título de
alugueis, como pactuado entre as partes, é perfeitamente legítimo o
procedimento da fiscalização em adequar o negócio pactuado à sua verdadeira
qualificação jurídica e daí apurando-se as pertinentes consequências tributárias.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/1995 a 30/11/1995
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ART.173.
CTN.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTOS.
De se cancelar os lançamentos de IRRF cujos fatos geradores ocorreram entre
o período de janeiro a novembro de 1995, por força da decadência, nos termos
do inciso I do art.173 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, tão somente para reconhecer a decadência dos lançamentos relativos aos
fatos geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 1995.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006802/2001-89
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.

Relatório
Por bem traduzir o ocorrido, transcrevo relatório da decisão recorrida,
consubstanciado no Acórdão de no 16-16.055 proferido pela 10a Turma da DRJ/SPOI, em sessão
de 14 de janeiro de 2008.
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls.202/207, em fiscalização
empreendida junto à contribuinte supramencionada, o autuante verificou que
“I) Pagamento de Comissões a Pessoa Jurídica, sem retenção do IRRF, sob a
Denominação de Aluguéis de Bens Móveis:
A empresa fiscalizada possui contrato denominado 'Instrumento Particular de
Contrato de Sub-Locação de Bens Móveis, Parceria Industrial e Outras
Avenças', celebrado em 08/01/92 com a empresa Schoeller Plast do Brasil
Ltda., segundo o qual, entre outros acordos:
- a empresa Schoeller teria um contrato de locação de moldes industriais para
fabricação de caixas plásticas com uma empresa estrangeira denominada
Moltec S/A, sediada na Suíça, sem endereço preciso (item contratual n° I);
- a fiscalizada sublocaria esses moldes à empresa Schoeller, obrigando-se,
para isso, a colocar à disposição da última, como garantia, parte de sua
capacidade de produção, representada por máquinas de injeção de plásticos
(..);
- o pagamento ocorreria da seguinte forma: por cada caixa, recipiente ou
engradado para transporte fabricado mediante utilização dos ditos moldes, a
fiscalizada pagaria à sublocadora um 'aluguel', em moeda nacional,
correspondente ao valor mínimo de US$ 0,50 (..) e o valor máximo de US$ 1,50
(..), conforme item contratual n°4;
- a variação do 'aluguel' ocorreria em função do tipo de molde utilizado, ciclo
de produção, tipo de equipamento (injetora), logotipia, matéria prima aplicada,
lotes econômicos e produtividade (subitem contratual n " 4. 1);
(--)
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

- o 'aluguel' seria cobrado pela empresa Schoeller mediante notas fiscais de
prestação de serviços, emitidas contra a fiscalizada, mensalmente, com
vencimento para o último dia do próprio mês da emissão (item contratual n° 7)
(--)
A denominação do negócio jurídico em questão, porém, não guarda
correspondência com suas características fundamentais, havendo, na verdade,
uma mistura de conceitos, muito provavelmente na tentativa de descaracterizar
o fato gerador do IRRF, senão vejamos:
(-)
Observe-se que, enquanto a locação tem como fundamento o uso e gozo da
coisa locada, sobre o qual é estipulada uma remuneração, a comissão tem por
escopo a realização de um negócio, o qual se constitui no objeto da
recompensa ou promessa.
A comissão somente será devida quando realizado o negócio e será calculada
percentualmente sobre o valor desse negócio, enquanto que o aluguel é
estipulado em prestações fixas e é devido em função do uso da coisa locada.
Ora, a empresa fiscalizada estipula contratualmente que será pago 'aluguel',
desde que haja venda de produtos, intermediada exclusivamente pela empresa
Schoeller, já que tais produtos só são fabricados por encomenda e os clientes
são todos apresentados pela empresa Schoeller (pedidos intermediados pela
Schoeller em anexo). Outrossim, o valor a ser pago é calculado sobre cada
unidade vendida, através de Notas Fiscais com sub-série especial para o
faturamento dos produtos vinculados ao contrato (item contratual 6.4).
Conforme Demonstrativo elaborado em 25/05/2000 pelo Sr. José Pascoal
Sangali, diretor superintendente da empresa sob fiscalização, confirmado na
resposta ao Termo de Reintimação Fiscal datada de 28/06/2.000, o suposto
aluguel, pago à sublocadora, foi calculado sobre o número de caixas
efetivamente vendidas, sendo que sobre esse mesmo número foi aplicado um
índice, que, sem nenhuma justificativa plausível, variou entre R$ 1,03 e R$
1,34, entre janeiro de 1995 e dezembro de 1996. Esses valores pagos foram
lançados como custos, em contra-partida à conta de passivo circulante n°
203782-3, denominada 'Schoeller Plast do Brasil Ltda.
Tais 'alugueres ', são calculados sobre o valor bruto de venda, em percentuais
que oneram demasiadamente os custos da empresa, a qual vem apresentando
prejuízo contínuo, o que suscita, inclusive, dúvidas com relação ao montante
desses custos caso os equipamentos fossem fabricados no Brasil.
A própria empresa fiscalizada reconhece tratar-se de pagamento de comissões,
embora tente mascara-las como alugueres, já que os cheques utilizados para
pagamento de ditos 'alugueres' mencionam expressamente: 'utilizado para
pagamento de comissões' (..) e, se esses valores são calculados sobre vendas
efetivas, como de fato o são, realmente não há que se falar em 'aluguel' e sim
em pagamento de comissões, cujas características e natureza jurídica estão
evidenciados no negócio jurídico realizado entre a fiscalizada e a Schoeller.
À luz da Lei Fiscal, mais precisamente do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 1.041, de 11/01/1994, o pagamento de comissões a
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

outra pessoa jurídica é fato gerador do Imposto de Renda Retido na Fonte, o
qual, segundo seu art. 667, é devido à alíquota de 5%.
(...)
Cabe ainda ressaltar que, além da infração acima transcrita, o Termo de
Verificação Fiscal relata outras infrações às fls.204/207, as quais, todavia, não
foram objeto da presente autuação.
Em decorrência das constatações feitas pela fiscalização, em 19/06/2001 foi
lavrado Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte (fls.209/217),
com os valores a seguir discriminados:
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 19/06/2001, a contribuinte apresentou 4/-
impugnação em 17/07/2001, fls.220/233, alegando, em síntese, que:
“2. Do Direito
2.1. Preliminarmente - Da inconsistência da Ação Fiscal: Contradição no
Relato dos Fatos
(..) ao narrar os fatos que supostamente caracterizam a infração à legislação
tributária, o Ilmo. Agente incorre em flagrante contradição, o que demonstra a
falta de certeza da exigência fiscal e justifica a declaração de sua nulidade.
Com efeito, no termo de verificação fiscal, que embasa a autuação em exame,
inicialmente aduz o Ilmo. Agente Fiscal que o pagamento de valores a
terceiros, deduzidos do lucro da empresa, precisam estar plenamente
justificados quanto à sua necessidade, deforma inequívoca, o que não ocorreu
no presente caso.
(...)
Logo em seguida, assevera o Ilmo. Agente Fiscal em flagrante contradição que
os pagamentos restaram efetivamente comprovados pela ora Impugnante,
sendo que restou inexplicada, apenas e tão somente, a variação dos índices
utilizados para a realização dos mesmos. (..)
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

Ora, inicialmente aduz o Agente Fiscal que a Impugnante não logrou
comprovar efetivamente os pagamentos realizados à empresa Schoeller Plast
do Brasil Ltda., logo em seguida, afirma expressamente que não restam
'dúvidas quanto à efetividade de tais pagamentos '.
(...)
Dessa feita, não há como subsistir a presente exigência fiscal, se o próprio
Agente Autuante não identifica claramente o que restou efetivamente
comprovado pela Impugnante e o que ela não logrou comprovar.
Repita-se que a clara identificação de referidos fatos é essencial para
possibilitar à ora Impugnante o exercício da ampla defesa e do contraditório,
garantidos constitucionalmente, uma vez que a sua descrição caracteriza a
matéria que a Receita Federal tributável.
Dessa feita, demonstrada a total incerteza da presente autuação, impõe-se a
decretação da nulidade do Auto de Infração em exame, face à imprecisão do
relato dos fatos, consignados no Termo de Verificação Fiscal, que caracterizam
a suposta infração à legislação tributária.
2.2 Do Mérito
2.2.1 - Da Natureza dos Valores pagos à empresa Schoeller Plast do Brasil
Ltda.
Consoante anteriormente exposto, entendeu o Ilmo. Sr. Agente Fiscal, a
despeito da comprovação do Contrato de Sublocação celebrado entre a ora
Impugnante e a empresa Schoeller Plast do Brasil Ltda., que os valores pagos a
titulo de aluguel, lançados como custo, na verdade revestem natureza de
comissão.
(...)
Ora, o que o Agente Fiscal fez foi mais do que presumir fatos; em verdade, ele
simplesmente desconsiderou a prova analisada (Instrumento Particular de
Contrato de Sub-Locação de Bens Móveis, Parceria Industrial e Outras
Avenças - doc. j.) para descaracterizar a natureza dos pagamentos realizados a
título de aluguel sob o único e insuficiente argumento de que os valores foram
calculados com base no número de caixas' vendidas, aplicando-se um índice
que variou entre R$ 1,03 a R$ 1,34.
Ora, a forma de pagamento, importa dizer, de livre pactuação entre as partes,
não tem o condão de descaracterizar a operação de sublocação de bens móveis.
(...)
Ora, se o aluguel se dá pelo uso e gozo da coisa, nada mais natural que o preço
avençado entre as partes seja arbitrado em função da utilização do objeto do
contrato de sublocação, qual seja, uma linha de moldes para fabricação de
engradados plásticos. E não haveria melhor forma para vincular o pagamento
do aluguel ao efetivo uso dos moldes sublocados, do que realiza-lo com base na
quantidade de caixas, recipientes ou engradados fabricados mediante sua
utilização.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

Verifica-se, pois, que a forma de pagamento avençada, ao contrário do alegado
(..), confirma a natureza dos valores pagos à empresa Schoeller Plast do Brasil
Ltda. que, por força do contrato celebrado entre as partes, nada mais são do
que aluguéis.
(...)
Primeiro porque a operação em exame não guarda qualquer identidade com a
operação que gera o pagamento de comissões, que (..) decorre da 'efetiva
realização de um negócio, fixada por uma porcentagem '.
(...)
Ora, no caso em análise, a Impugnante em nenhum momento se obrigou a
adquirir ou vender bens da empresa Schoeller Plast do Brasil Ltda. O contrato
que ora se junta aos autos é suficientemente claro no sentido de estar a
Impugnante sublocando moldes da empresa Schoeller (..), e se obrigando, em
contrapartida, a oferecer parte de sua capacidade instalada de produção para
garantir a efetiva utilização dos moldes (..), bem como pagar o respectivo
aluguel (..).
Verifica-se, pois, a inexistência de qualquer representação comercial ou
intermediação de venda de produtos da empresa Schoeller que justifique a
configuração de um contrato de comissão.
(...)
O pagamento que foi avençado entre as partes foi estritamente vinculado a uso
dos referidos moldes, não havendo que se falar em negócio jurídico realizado
(transferência de propriedade) e, conseqüentemente, em pagamento de
comissão, cada vez que a Impugnante fabrica mercadoria utilizando-se dos
mesmos.
(...)
Dessa forma, impõe-se a anulação da presente autuação que pretende
desconsiderar a prova apresentada pela ora Impugnante para, de forma
meramente argumentativa, descaracterizar a natureza dos valores pagos a
titulo de aluguel.
2.2.2 - Da Duplicidade da Cobrança
Admitindo-se (..) que fossem considerados os pagamentos de mencionados
aluguéis como pagamentos de comissões, ainda assim seria completamente
descabida a presente autuação.
Isso porque os valores recebidos pela empresa Schoeller já foram registrados
como receita em sua contabilidade e, sobre eles, já incidiu o Imposto de Renda
devido. Dessa feita, mesmo que se considerem os valores recebidos pela
empresa Schoeller como comissões, a presente autuação demonstra-se
descabida, uma vez que os valores devidos a titulo de Imposto de Renda Retido
na Fonte já foram pagos pelo verdadeiro sujeito passivo da obrigação
tributária (Schoeller), configurando-se a presente exigência fiscal em
verdadeira hipótese de “bis in idem "
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

(...).
2.2.3 - Da Multa Confiscatória - Nulidade
(...) ainda que fosse admitida a regularidade do lançamento, de qualquer modo,
as multas exigidas devem ser consideradas como ostensivamente confiscatórias,
porque o seu valor não guarda qualquer proporcionalidade com a suposta
infração cometida em flagrante ofensa ao Texto Constitucional vigente.”
DA PETIÇÃO DE FLS.291/292
Em 25/10/2007, a contribuinte protocolizou a petição de fls.291/292, por meio
da qual requer que as publicações e intimações do presente processo sejam
expedidas em nome de advogados.
É o relatório.

DO VOTO DA DECISÃO DE PISO
Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade, pelo
que dela se toma conhecimento.
Em diversos momentos de sua contestação do lançamento, a contribuinte evoca
a nulidade do lançamento. No âmbito do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, as nulidades são tratadas
no art. 59, cujo teor é o seguinte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
11- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. "
Portanto, nos termos da legislação aplicável, o Auto de Infração somente é
nulo caso seja lavrado por pessoa incompetente, o que não acontece no
presente caso. De toda a forma, os quesitos levantados pela impugnante como
causadores da alegada nulidade são, antes de tudo, matérias de mérito postas
sob apreciação dessa instância administrativa de julgamento.
DA NATUREZA DAS DESPESAS
A contribuinte alega que a Fiscalização teria desconsiderado o “Instrumento
Particular de Contrato de Sub-Locação de Bens Móveis, Parceria Industrial e
Outras Avenças”, fls.27/41, de forma a:
“(...) descaracterizar a natureza dos pagamentos realizados a título de aluguel
sob o único e insuficiente argumento de que os valores foram calculados com
base no número de caixas vendidas, aplicando-se um índice que variou entre
R$1,03 a R$1,34.”
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

Contudo, ao contrário do que defende a impugnante, a Fiscalização não
desconsiderou o contrato de fls.27/41, cuja análise inclusive embasou o item 1
do Termo de Verificação Fiscal, fls.202/204. Ademais, a simples leitura do
Termo de Verificação Fiscal demonstra que os argumentos da Fiscalização não
se restringiram apenas à forma de cálculo dos pagamentos realizados a titulo
de aluguel.
Em verdade, o argumento da defesa representa uma interpretação simplificada
e errônea do contrato de fls.27/41. Isso porque, ao tentar deslocar a questão
ora debatida somente para o aspecto da locação de bem móvel, a impugnante
desconsidera as disposições contratuais referentes à parceria industrial
estabelecida com a empresa Schoeller Plast do Brasil Ltda.
O escopo da parceria industrial entre as empresas se depreende do próprio
contrato estabelecido entre as partes, do qual constam as seguintes cláusulas:
“6. Compete à SUB-LOCADORA [empresa Schoeller Plast do Brasil Ltda],
com exclusividade, a promoção dos produtos supra especificados perante o
mercado, a adoção da respectiva política de vendas, bem como a contratação
dos pedidos que, por força do presente contrato, serão recepcionados e
extraídos diretamente em nome da SUB-LOCADORA e por ela encaminhados
para a SUB-Locatária.
(...)
7. A SUB-LOCADORA cobrará os aluguéis devidos, na vigência deste contrato,
mediante notas fiscais de prestação de serviços, emitidos contra a SUB-LOCA
TARIA, nas quais especificará os aluguéis, observada a periodicidade mensal,
com vencin1ento para o último dia do próprio mês de admissão.
(...)
8. Todos os moldes utilizados para a fabricação desses produtos serão sub-
locados, exclusivamente, pela ora SUB-LOCADORA, que, com exclusividade,
poderá construir novos moldes, ficando vedado expressamente, à SUB-LOCA
TÁRÍA a aquisição e/ou a construção de quaisquer moldes para uso na
fabricação dos produtos referenciados neste contrato.
9. A SUB-LOCATÁRIA obriga-se a respeitar, rigorosamente, os padrões de
qualidade industrial da “SCHOELLER " e quaisquer eventuais reclamações
dos clientes, fundadas no descumprimento das especificações técnicas
disciplinadas pela SUB'-LOCADORA, serão de inteira responsabilidade e
oneração econômica da SUB-LOCATÁRIA.
(...)
11. A SUB-LOCATÁRIA, por si ou por quaisquer sociedades ligadas
(controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias), inclusive quaisquer
sociedades sobre as quais exerça os poderes de orientação da gestão
administrativa, obriga-se a não promover, direta ou indiretamente,
concorrência com os produtos ”SCHOELLER" ou similar, durante a vigência
deste contrato e mais 3 (três) anos após a sua eventual rescisão.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

12. À SUB-LOCADORA compete, com exclusividade, a indicação e a
aprovação das matérias primas a serem aplicadas nos produtos, inclusive
quantos aos fornecedores de pigmentos do mercado interno ou externo.
13. A SUB-LOCADORA poderá, independente de aviso prévio, visitar as
instalações industriais da SUB-LOCATÁRIA, que colocará à disposição do
representante da mesma, funcionário com acesso às informações pertinentes da
produção industrial, facultando-se, enfim, à SUB-LOCADORA o permanente
acompanhamento da produção de vendas do produto, do controle de qualidade,
cronograma das entregas, classificação das prioridades de produção e/ou
expedição, programação da produção, dentre outros controles.”
Pelas cláusulas contratuais acima transcritas fica claro que a contribuinte
fiscalizada foi encarregada da produção industrial dos produtos designados
pela empresa Schoeller Plast do Brasil Ltda, sendo que as disposições
contratuais não deixam dúvida acerca da condição de subordinação da
impugnante em relação a empresa Schoeller.
Tal relação de subordinação fica evidente tanto pelos aspectos de exclusividade
do contrato, quanto pela ingerência direta da empresa Schoeller na empresa
fiscalizada, o que se depreende das constatações de que:
i) somente a empresa Schoeller poderia promover os produtos objeto do
contrato que fossem produzidos pela empresa fiscalizada;
ii) a empresa Schoeller possuía exclusividade no fornecimento dos moldes em
relação aos produtos do contrato;
iii) a empresa fiscalizada deveria obedecer a empresa Schoeller no que se
refere às especificações técnicas e de padrões de qualidade, bem como utilizar
as matérias-primas indicadas e aprovadas pela Schoeller, além de permitir o
acompanhamento do processo fabril (controle de qualidade, programação da
produção, dentre outros controles) por esta empresa;
iv) a empresa fiscalizada não poderia promover concorrência com os produtos
da empresa Schoeller ou similar, durante a vigência do contrato e inclusive por
três anos após a rescisão contratual.
Sendo assim, fica evidente que o negócio jurídico em tela não se restringiu a
uma sub-locação de moldes, mas sim envolveu a transferência das atividades
de produção da empresa Schoeller para a empresa fiscalizada, que deveria
fabricar os produtos designados pela Schoeller, seguindo estritamente os
padrões técnicos por esta especificados.
Logo, fica clara a natureza da relação entre as empresas: enquanto que por um
lado a Schoeller Plast do Brasil Ltda cuidaria da intermediação das vendas,
por outro lado a empresa fiscalizada deveria fabricar os produtos definidos
pela Schoeller.
Desta forma, resta insubsistente a alegação da impugnante de que não haveria
representação comercial ou intermediação de venda de produtos que
justificasse o pagamento de comissões.
Por último reitere-se que, conforme verificado pela Fiscalização, as próprias
provas trazidas pela impugnante aos autos fazem menção explicita ao
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

pagamento de comissões, consoante os documentos de fls.182, 183, 187, 188,
192, 193, 197 e 198.
DA COBRANÇA DO IMPOSTO
Quanto à alegação de duplicidade de cobrança do crédito tributário lançado
no presente auto de infração, cumpre ressaltar que tal argumento foi
desacompanhado de qualquer prova documental que lhe conferisse
sustentação.
Portanto, a alegação da contribuinte resta improcedente por falta de
embasamento.
DA MULTA DE OFÍCIO
O fundamento da multa lançada está no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996,
cujo teor é o seguinte:
“Art 44. Nos casos' de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; ”
De pronto, a análise da multa aplicada sob a perspectiva da vedação
constitucional ao confisco não cabe na esfera administrativa, uma vez que a
esta falta competência para exame da constitucionalidade do ordenamento
posto. De toda a forma, a vedação constitucional dirige-se à instituição de
tributos, não atingindo as penalidades. Sendo assim, correta a multa de ofício
imposta em obediência à legislação vigente.
DA INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Por fim, a contribuinte requereu que as intimações atinentes à presente
impugnação fossem realizadas no endereço lá constante de seu advogado.
O artigo 23 do Decreto n° 70.235/ 1972' disciplina integralmente a matéria.
Seus incisos I, II e III configuram as modalidades de intimação, atribuindo ao
Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o
§3° estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo
23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
O inciso II considera que a intimação via postal deve acontecer no domicílio
tributário apenas do sujeito passivo. Já o §4° dispõe que, para fins de
intimação, o domicílio tributário do contribuinte pode ser apenas em dois
locais: no endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; ou no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Assim, caso a contribuinte fosse intimada, via postal, no endereço de seu
advogado, tal ato não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto
n° 70.235/1972.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

Sendo assim, é de indeferir o pleito da contribuinte.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do Acórdão da DRJ em 23 de julho de 2008, a Interessada apresentou
recurso voluntário protocolizado em 22 de agosto de 2008, onde, em sede de preliminar, alegou a
ocorrência da decadência em determinados períodos de apuração e, quanto ao mérito, nada de
novo acrescentou em relação às alegações trazidas e apreciadas na decisão recorrida.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte
interpõe recurso voluntário, no qual repete, no mérito, a argumentação apresentada na
Impugnação, ora transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância.
Em assim sendo, e em face à solidez da decisão recorrida, me permito de se
utilizar a faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do
Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.
A seguir o voto condutor do Acórdão, que transcrevo, no caso, as questões de
mérito:
Voto
[...]
DA NATUREZA DAS DESPESAS
A contribuinte alega que a Fiscalização teria desconsiderado o “Instrumento
Particular de Contrato de Sub-Locação de Bens Móveis, Parceria Industrial e
Outras Avenças”, fls.27/41, de forma a:
“(...) descaracterizar a natureza dos pagamentos realizados a título de aluguel
sob o único e insuficiente argumento de que os valores foram calculados com
base no número de caixas vendidas, aplicando-se um índice que variou entre
R$1,03 a R$1,34.”
Contudo, ao contrário do que defende a impugnante, a Fiscalização não
desconsiderou o contrato de fls.27/41, cuja análise inclusive embasou o item 1
do Termo de Verificação Fiscal, fls.202/204. Ademais, a simples leitura do
Termo de Verificação Fiscal demonstra que os argumentos da Fiscalização não
se restringiram apenas à forma de cálculo dos pagamentos realizados a titulo
de aluguel.
Em verdade, o argumento da defesa representa uma interpretação simplificada
e errônea do contrato de fls.27/41. Isso porque, ao tentar deslocar a questão
ora debatida somente para o aspecto da locação de bem móvel, a impugnante
desconsidera as disposições contratuais referentes à parceria industrial
estabelecida com a empresa Schoeller Plast do Brasil Ltda.
O escopo da parceria industrial entre as empresas se depreende do próprio
contrato estabelecido entre as partes, do qual constam as seguintes cláusulas:
“6. Compete à SUB-LOCADORA [empresa Schoeller Plast do Brasil Ltda],
com exclusividade, a promoção dos produtos supra especificados perante o
mercado, a adoção da respectiva política de vendas, bem como a contratação
dos pedidos que, por força do presente contrato, serão recepcionados e
extraídos diretamente em nome da SUB-LOCADORA e por ela encaminhados
para a SUB-Locatária.
(...)
7. A SUB-LOCADORA cobrará os aluguéis devidos, na vigência deste contrato,
mediante notas fiscais de prestação de serviços, emitidos contra a SUB-LOCA
TARIA, nas quais especificará os aluguéis, observada a periodicidade mensal,
com vencin1ento para o último dia do próprio mês de admissão.
(...)
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

8. Todos os moldes utilizados para a fabricação desses produtos serão sub-
locados, exclusivamente, pela ora SUB-LOCADORA, que, com exclusividade,
poderá construir novos moldes, ficando vedado expressamente, à SUB-LOCA
TÁRÍA a aquisição e/ou a construção de quaisquer moldes para uso na
fabricação dos produtos referenciados neste contrato.
9. A SUB-LOCATÁRIA obriga-se a respeitar, rigorosamente, os padrões de
qualidade industrial da “SCHOELLER " e quaisquer eventuais reclamações
dos clientes, fundadas no descumprimento das especificações técnicas
disciplinadas pela SUB'-LOCADORA, serão de inteira responsabilidade e
oneração econômica da SUB-LOCATÁRIA.
(...)
11. A SUB-LOCATÁRIA, por si ou por quaisquer sociedades ligadas
(controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias), inclusive quaisquer
sociedades sobre as quais exerça os poderes de orientação da gestão
administrativa, obriga-se a não promover, direta ou indiretamente,
concorrência com os produtos ”SCHOELLER" ou similar, durante a vigência
deste contrato e mais 3 (três) anos após a sua eventual rescisão.
12. À SUB-LOCADORA compete, com exclusividade, a indicação e a
aprovação das matérias primas a serem aplicadas nos produtos, inclusive
quantos aos fornecedores de pigmentos do mercado interno ou externo.
13. A SUB-LOCADORA poderá, independente de aviso prévio, visitar as
instalações industriais da SUB-LOCATÁRIA, que colocará à disposição do
representante da mesma, funcionário com acesso às informações pertinentes da
produção industrial, facultando-se, enfim, à SUB-LOCADORA o permanente
acompanhamento da produção de vendas do produto, do controle de qualidade,
cronograma das entregas, classificação das prioridades de produção e/ou
expedição, programação da produção, dentre outros controles.”
Pelas cláusulas contratuais acima transcritas fica claro que a contribuinte
fiscalizada foi encarregada da produção industrial dos produtos designados
pela empresa Schoeller Plast do Brasil Ltda, sendo que as disposições
contratuais não deixam dúvida acerca da condição de subordinação da
impugnante em relação a empresa Schoeller.
Tal relação de subordinação fica evidente tanto pelos aspectos de exclusividade
do contrato, quanto pela ingerência direta da empresa Schoeller na empresa
fiscalizada, o que se depreende das constatações de que:
i) somente a empresa Schoeller poderia promover os produtos objeto do
contrato que fossem produzidos pela empresa fiscalizada;
ii) a empresa Schoeller possuía exclusividade no fornecimento dos moldes em
relação aos produtos do contrato;
iii) a empresa fiscalizada deveria obedecer a empresa Schoeller no que se
refere às especificações técnicas e de padrões de qualidade, bem como utilizar
as matérias-primas indicadas e aprovadas pela Schoeller, além de permitir o
acompanhamento do processo fabril (controle de qualidade, programação da
produção, dentre outros controles) por esta empresa;
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

iv) a empresa fiscalizada não poderia promover concorrência com os produtos
da empresa Schoeller ou similar, durante a vigência do contrato e inclusive por
três anos após a rescisão contratual.
Sendo assim, fica evidente que o negócio jurídico em tela não se restringiu a
uma sub-locação de moldes, mas sim envolveu a transferência das atividades
de produção da empresa Schoeller para a empresa fiscalizada, que deveria
fabricar os produtos designados pela Schoeller, seguindo estritamente os
padrões técnicos por esta especificados.
Logo, fica clara a natureza da relação entre as empresas: enquanto que por um
lado a Schoeller Plast do Brasil Ltda cuidaria da intermediação das vendas,
por outro lado a empresa fiscalizada deveria fabricar os produtos definidos
pela Schoeller.
Desta forma, resta insubsistente a alegação da impugnante de que não haveria
representação comercial ou intermediação de venda de produtos que
justificasse o pagamento de comissões.
Por último reitere-se que, conforme verificado pela Fiscalização, as próprias
provas trazidas pela impugnante aos autos fazem menção explicita ao
pagamento de comissões, consoante os documentos de fls.182, 183, 187, 188,
192, 193, 197 e 198.
DA COBRANÇA DO IMPOSTO
Quanto à alegação de duplicidade de cobrança do crédito tributário lançado
no presente auto de infração, cumpre ressaltar que tal argumento foi
desacompanhado de qualquer prova documental que lhe conferisse
sustentação.
Portanto, a alegação da contribuinte resta improcedente por falta de
embasamento.
DA MULTA DE OFÍCIO
O fundamento da multa lançada está no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996,
cujo teor é o seguinte:
“Art 44. Nos casos' de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; ”
De pronto, a análise da multa aplicada sob a perspectiva da vedação
constitucional ao confisco não cabe na esfera administrativa, uma vez que a
esta falta competência para exame da constitucionalidade do ordenamento
posto. De toda a forma, a vedação constitucional dirige-se à instituição de
tributos, não atingindo as penalidades. Sendo assim, correta a multa de ofício
imposta em obediência à legislação vigente.
DA INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

Por fim, a contribuinte requereu que as intimações atinentes à presente
impugnação fossem realizadas no endereço lá constante de seu advogado.
O artigo 23 do Decreto n° 70.235/ 1972' disciplina integralmente a matéria.
Seus incisos I, II e III configuram as modalidades de intimação, atribuindo ao
Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o
§3° estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo
23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
O inciso II considera que a intimação via postal deve acontecer no domicílio
tributário apenas do sujeito passivo. Já o §4° dispõe que, para fins de
intimação, o domicílio tributário do contribuinte pode ser apenas em dois
locais: no endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; ou no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Assim, caso a contribuinte fosse intimada, via postal, no endereço de seu
advogado, tal ato não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto
n° 70.235/1972.
Sendo assim, é de indeferir o pleito da contribuinte.
[...]

Acrescento apenas alguns comentários e evidenciações (cláusulas) do contrato
firmado entre a Recorrente e a empresa Schoeller Plast do Brasil Ltda., ratificando o já
adequadamente decidido no Acórdão da DRJ.
Segundo depreende-se do Instrumento Particular de Contrato de Sub-locação
de Bens Móveis, Parceria Industrial e Outras Avenças (acostado em Volume 1, fls.27), a
empresa Schoeller detinha direito de posse direta sobre diversos moldes industriais para
fabricação de caixas para armazenamento/transporte de bebidas, tendo firmado um contrato de
locação no exterior com uma empresa suíça, o qual a autorizava sublocar os referidos moldes.
Daí, tal empresa sublocou os moldes industriais à Recorrente, a qual com a
utilização de parte de seu aparato industrial produziria as caixas de plásticos, sob encomenda.
Para tanto, pagaria à Schoeller uma importância variável, então a título de aluguel (cláusula 4).
Bem, já sinto uma certa anormalidade na natureza deste dispêndio.
Então, a Recorrente utiliza os aludidos moldes na fabricação das caixas, utiliza-se
de seu maquinário específico para produzir as caixas e ainda paga por isso. Seria estranho se
fosse apenas isto.
O fato é que a Recorrente, ao se utilizar de seu maquinário específico e voltado
para a produção de caixas (para bebidas), colhe os frutos da venda e arca com os tributos
incidentes sobre a receita então obtida.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

A operação comercial feita com a Schoeller (SUB-LOCADORA) traz uma série
de limitações e/ou restrições à Recorrente (SUB-LOCATÁRIA), impedindo-a, por exemplo, de
negociar vendas com outras empresas do ramo, ou seja, toda a produção é ditada e comandada
pela Schoeller:
Cláusula 6 do referido Contrato:

Ainda, qualquer erro na produção encomendada é de responsabilidade da
Recorrente.
Cláusula 9:

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

Cada empresa responde pelos pertinentes custos fiscais:
Cláusula 21:

Em resumo, a Schoeller (SUB-LOCADORA) controla tudo, desde o pedido
inicial de fabricação até a venda final, permitindo, pelo contrato em questão, que a Recorrente
participe destas vendas, e para isto que ela paga uma importância mensal, mas não a título de
aluguel, como pactuado entre as partes, mas a título de comissão, como bem demonstrado pela
Fiscalização e ratificado pela decisão de piso.

Finalizando, oportuno lembrar, já mencionado na decisão recorrida, que a própria
Recorrente assinalava em seus pagamentos (cheques) à Schoeller que se tratavam de comissões.
Um exemplo, fls.188/189.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

Bem, resolvida a questão de mérito, passa-se agora à análise da decadência.

DA DECADÊNCIA
Constatado que a Administração Tributária, por seu órgão fiscalizador,
acertadamente, qualificou como comissões a natureza dos pagamentos efetivados e, assim
configurados, não houve nenhum pagamento a este título, a forma de contagem do prazo
decadencial rege-se pelas regras do inciso I do art.173 do CTN.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.891 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006802/2001-89

Para os fatos geradores ocorridos entre janeiro a novembro de 1995, já se
poderia efetuar o lançamento fiscal no próprio ano de 1995, portanto, a contagem inicia-se a
partir do 1o dia do exercício seguinte, no caso, a partir de 01 de janeiro de 1996 e, contados cinco
anos a partir desta tem-se que a data limite para constituição do crédito tributário seria a data de
31 de dezembro de 2000.
A ciência do Auto de Infração deu-se em 19 de junho de 2001, portanto, de se
cancelar o IRRF lançado para os fatos geradores do período de janeiro a novembro de 1995,
por força da decadência.
Para os fatos geradores ocorridos entre dezembro de 1995 a novembro de 1996,
se poderia efetuar o lançamento fiscal no ano de 1996, portanto, a contagem inicia-se a partir do
1o dia do exercício seguinte, no caso, a partir de 01 de janeiro de 1997 e, contados cinco anos a
partir desta data tem-se que a data limite para constituição do crédito tributário seria a data de
31 de dezembro de 2001. Assim, não houve decadência para estes fatos geradores e nem, por
óbvio, para o fato gerador de dezembro de 1996.
Conclusão
É como voto, dar parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer a
decadência dos lançamentos relativos aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e novembro de
1995.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital